Tribunal: TJDFT
Processo: 0757573-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVA DA CULPA DA PARTE RÉ DEMONSTRADA NOS AUTOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso contra sentença que reconheceu a culpa do motorista do caminhão de propriedade da empresa ré, e condenou-a ao pagamento da franquia do seguro relativo aos danos experimentados no veículo da autora. Em recurso, afirma a recorrente que o acidente ocorreu por conduta negligente da parte autora, que invadiu a faixa de rolamento por onde transitava o veículo da recorrente, causando a colisão. Requereu, ao final, a reforma da sentença.
II- Contrarrazões apresentadas.
III- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
IV- Da análise dos elementos colacionados aos autos, infere-se com necessária suficiência que a causa da colisão ocorreu em razão da tentativa de o motorista da empresa sair da via onde havia estreitamento logo a frente, sendo necessário deslocamento para a direita, antes de realizar a rotatória. A fotografia de ID 27790938 informa com a necessária clareza o local onde o caminhão se encontrava no momento da colisão. Ou seja, no local onde trafegava a faixa encontrava seu término, o que faz com que o condutor se veja obrigado a aguardar o fluxo para mudar de faixa (pode-se observar também do doc. 3, ID 27790940). Neste contexto, a narrativa apresentada pela autora se amolda às fotografias, bem como aos danos experimentados em ambos os veículos.
V- Assim, tem-se que a recorrente não trouxe nenhuma prova que infirmasse os elementos trazidos pela parte autora, nos termos do artigo 377 do CPC. Restou suficientemente demonstrado nos autos que o caminhão da recorrente estava trafegando na faixa da esquerda, e ao término desta, inopinadamente ingressou na faixa na qual trafegava a autora, colidindo com a lateral esquerda do veículo dela, conforme se depreende inclusive dos laudos de vistoria acostados aos autos (ID 27790929).
VI- O artigo 28 do CTB dispõe que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança trânsito”. Assim, no domínio de seu veículo, deveria ter-se atentado ao tentar mudar de faixa, assim que visualizasse o término desta. Sendo assim, verifica-se o dever de indenizar pelos danos causados.
VII- Por consequência, aplicam-se os artigos 933 e 932, III do Código Civil, pelos quais responde o empregador, objetivamente, pelos danos que seus prepostos vierem a cometer no exercício do trabalho que lhes competir, sendo desnecessária a existência de vínculo empregatício. Pelas fotografias acostadas aos autos percebe-se que o caminhão pertence à empresa recorrente.
VIII- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida na sua integralidade.
IX- O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
X- A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9099/95.